Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-85.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000038-85.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOBAR FRANCISCO DE PAULA, AILTON DE ALMEIDA, ALBANO FONSECA CORREA, ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO C SILVEIRA CUPIDO, ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA, ANDRÉ PROENÇA DOS SANTOS, ANTONIO COSTA, ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO, ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO, BENEDITO BISPO DOS SANTOS, CELSO FERREIRA ALVES, CELSO PEREIRA DE ASSIS, DARCY MIGUEL AUGUSTO, DJALMA ALVES BEZERRA, EBER LIMA DE ARAUJO, EDISON BASTOS, ELIZEU FRANCISCO DE ARRUDA, EMANOEL MOREIRA CHAVES, EMMANOEL DIAS DE ASSUNÇÃO, FLORÊNCIO AUGUSTO, FLORIANO ALVES DIAS, GABRIEL GONÇALVES, GERALDO MAGELA P FAJARDO, GETULIO DA COSTA RENZETTE, GIOVANI AMAZONAS DO PRADO, HELIO DAVID CARDOSO, HELIO DE MOURA, HUGO LAUTERJUNG, INACIO BORGES DE OLIVEIRA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRAS, JAIME PIRES CALDAS, JANO VICENTE BARRETO, JOÃO LIRA SOBRINHO, JOAQUIM ALBINO DE SOUZA, JONAS DE ABREU E SILVA, JONAS FERREIRA, JORGE AUGUSTO BRAGA, JORGE DA SILVA, JORGE FERNANDES ATHIENZA, JORGE DAVID DOS SANTOS, JORGE GONÇALVES PINHEIRO, JORGE PINHEIRO, JOSE ALVES DE AZEVEDO, JUBDYVAN COSTA, LEANDRO REIS, LÍDIO SILVA FEITOSA, LUCIANO ZEFERINO, LUIZ DA CRUZ SODRE, MANOEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO, MARIO PEIXOTO DA SILVA, MATHEUS PEREIRA COELHO, MATHEUS PEREIRA COELHO, MILITINO PEREIRA DA SILVA, NELSON LAURINDO, OLIVEIRA THIMÓTHEO, OSWALDO FARIAS SALGADO, OSWALDO MACHADO GUIMARÃES, OTACÍLIO BENVENUTO DA SILVA, PAULO GOMES DE CAMPOS, RAIMUNDO DA SILVA TELES, ROBERTO RIBEIRO FERREIRA, ROGERIO DA SILVA FILHO, RUBEN ASSIS BONFIM, SEBASTIÃO ALVES, UBIRATAN MAXIMO SOARES, VICENTE MARTINS DE JESUS, VICTOR CUNHA, WALDIR GUERRA DE FREITAS, WALDOMIRO FERREIRA, WALTER CARDOSO DE OLIVEIRA, WALTER CATARINO DO CARMO, WALTER PEREIRA COELHO, WALTER TOMAZ DA SILVA, WALTER VILAÇA LIMA, WANTUIL FRANCISCO CARNEIRO, WILSON HUGOLINO, WILSON LUCAS DOS SANTOS, DR JOÃO BATISTA SOUSA, WILSON ASSIS DE OLIVEIRA SUCESSOR: ROSANGELA NAZARIO COSTA DA SILVA, VALDECY COSTA BOMFIM, ROBSON JULIO COSTA BOMFIM, RUBIA CRISTINA COSTA BONFIM SECUNDINO, MARIA NASCIMENTO COELHO, SHIRLEI NASCIMENTO COELHO, WALTER PEREIRA COELHO FILHO, FATIMA NASCIMENTO COELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na data de hoje, ao analisar o PCT 0000032-15.1995.8.07.0000, verifiquei que o Juízo da 1a Vara de Família - Regional de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ solicitou, nos termos do Ofício n. 1482/2019/OF (ID 10467774), a transferência dos valores destinados ao credor falecido UBIRATAN MAXIMO SOARES (CPF: 009.653.751-53) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial do Banco de Brasília, agência do Rio de Janeiro, localizado na Rua da Quitanda, 52 A - Centro, CEP: 20011-030, Rio de Janeiro/RJ, vinculada ao Juízo da 1a Vara de Família - Regional de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ e ao processo no 0032734-73.2017.8.19.0205. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família - Regional de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ, em resposta ao ofício ID 10467774 do PCT 0000032-15.1995.8.07.0000, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Encaminhe-se o ofício para o e-mail: cgr01vfam@tjrj.jus.br.Intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o depósito realizado pelo ente devedor. Dessa forma, fica prejudicado o item 3 da decisão ID 16180590. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios